Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-78.2020.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000245-78.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARA ALVES RIBEIRO - CPF: 002.199.151-05 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000245-78.2020.8.11.0044

APELANTE: LAZARA ALVES RIBEIRO

APELADO: ENERGISA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Quando duas Ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, prevalece aquela cuja relação processual se formou primeiro, pois a citação válida, ainda que determinada por juízo incompetente, induz à litispendência. E não há possibilidade de ajuizamento de nova Ação enquanto a anterior não transitar em julgado (art. 337, §3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000245-78.2020.8.11.0044

APELANTE: LAZARA ALVES RIBEIRO

APELADO: ENERGISA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante argui cobrança indevida das faturas de 11-2016, 02-2017 e 05-2017, de R$545,11, R$519,90 e R$ 524,37, respectivamente. Pleiteia a restituição em dobro e danos morais.

Contrarrazões no Id. 102362532.

Intimada para se manifestar sobre eventual litispendência, a apelante permaneceu inerte (Id. 108191975).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000245-78.2020.8.11.0044

APELANTE: LAZARA ALVES RIBEIRO

APELADO: ENERGISA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelante ingressou em juízo com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 11-2016, 02-2017 e 05-2017, respectivamente em R$545,11, R$519,90 e R$524,37, da Unidade Consumidora n. 6/2072254-2.

A Ação foi julgada improcedente e ela condenada a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

No Id. 102688497 foi certificada a prevenção deste processo com a Ação n. 0002279-48.2017.8.11.0044 em virtude de identidade de partes e causa de pedir.

Intimada para se manifestar sobre eventual litispendência, a apelante permaneceu inerte (Id. 108191975).

O Código de Processo Civil assim estabelece no art. 43:

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta
. (Grifos nossos).

No art. 59 enuncia que
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
.

E no art. 337, §1º, 2º e 3º, dispõe:

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada
.

§2º Uma ação é idêntica a outra quando possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§3º Há litispendência quando se
repete ação que está em curso
.

Naquela demanda, além da identidade de partes, a autora discute igualmente a legalidade das faturas de 11-2016, 02-2017 e 05-2017, respectivamente de R$545,11, R$519,90 e R$524,37, da mesma UC (6/2072254-2), e também pleiteia restituição em dobro e danos morais.
A distribuição daquele feito se deu em 13-07-2017, e a desta lide em 17-02-2020.

Vale destacar que a Ação n. 0002279-48.2017.8.11.0044

foi extinta em 04-02-2020
sem resolução de mérito ante o não recolhimento das custas judiciais ou juntada de declaração de hipossuficiência, e a autora condenada às despesas processuais e aos honorários advocatícios de R$2.000,00.

Todavia, não houve o trânsito em julgado ante a interposição de Recurso, que também é de minha relatoria.

Por conseguinte, como o pedido formulado na presente demanda também o foi anteriormente no processo n. 0002279-48.2017.8.11.0044, com as mesmas partes e mesma causa de pedir, situação não infirmada pela apelante, é evidente a litispendência (art. 337, §§2º, 3º e 5º, do CPC).

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO.
DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ART. 240 DO CPC
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A litispendência é um instituto que busca assegurar a segurança jurídica dos litigantes, de modo que esses não poderão ajuizar nova ação enquanto ação anterior, idêntica ou semelhante, estiver em curso e pendente de julgamento.
2. A presente ação fora distribuída posteriormente a ação proposta pelo agravante, contudo, enquanto que na presente ação fora estabelecida relação processual, tendo o requerido sido citado, realizada audiência de mediação/conciliação em que as partes acordaram quanto ao divórcio, nos autos mais antigos, tal relação não fora estabelecida, eis que sequer a requerida fora citada. 3. Consoante art. 240 do CPC, a citação válida induz litispendência, assim, já estabelecida à relação jurídica dos litigantes neste feito, correta a extinção do processo do qual não foi firmado vínculo jurídico entre as partes, por ausência de citação. 4. Recurso conhecido e improvido
. (TJ-TO, AI n. 00008211620198270000, relatora Desa. Angela Maria Ribeiro Prudente).

PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇAO EM CURSO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
Ação de reparação moral em face da Escola São João ao fundamento de lesão sofrida por conta de "bulling" praticado em face do menor
. Precedente ação com as mesmas partes com causa de pedir e pedidos idênticos. Litispendência configurada.
Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito que se confirma. Desprovimento do recurso. Unânime.

(TJ-RJ - APL: 00066809520168190014 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 1 VARA CIVEL, Relator: MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2018)

Pelo exposto,
reconheço de ofício a litispendência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, §3º, do CPC.

Com isso, fica prejudicado o Recurso. Condeno a apelante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021